Tribunal: TJSP
Processo: 1010945-35.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Penalidades
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Acolhimento – As custas e despesas processuais devem ser suportadas pelo ente público ao qual estão vinculadas as autoridades coatoras, não havendo de se falar em responsabilidade pessoal das autoridades coatoras – Embargos acolhidos, com efeitos modificativos.